Tribunal: TJMT
Processo: 0000736-48.2010.8.11.0046
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000736-48.2010.8.11.0046
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula Hipotecária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), JOSE ODIL DA SILVA - CPF: 355.257.890-00 (EMBARGANTE), JOAO ALCIR RODRIGUES DE VARGAS - CPF: 232.794.430-91 (ADVOGADO), IZABEL WINGENBACH DA SILVA - CPF: 630.830.271-68 (EMBARGANTE), BRASIL DA SILVA - CPF: 309.277.650-04 (EMBARGANTE), RODRIGO MOURA DE VARGAS - CPF: 817.475.940-91 (ADVOGADO), IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA - CPF: 314.520.510-20 (EMBARGANTE), LUIS ANTONIO PINZON ZAMO - CPF: 808.356.861-91 (EMBARGANTE), SERGIO HENRIQUE GUARESCHI - CPF: 796.711.799-91 (ADVOGADO), DANIELA MARKUS SILVA - CPF: 907.351.101-15 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargos de Declaração nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargante
: JOSE ODIL DA SILVA e outros

Embargado
: BANCO DO BRASIL SA

2ª Vara de Comodoro

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
AÇÃO ORDINÁRIA - MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - POSSIBILIDADE - OMISSÃO VERIFICADA - RECURSO PROVIDO.

Embargos de declaração providos para sanar omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargos de Declaração nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargante
: JOSE ODIL DA SILVA e outros

Embargado
: BANCO DO BRASIL SA

2ª Vara de Comodoro

RELATÓRIO

Embargos de Declaração
opostos por
JOSE ODIL DA SILVA e outros
de acórdão que,
à unanimidade, negou provimento ao Apelo, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA CONTRA DEVEDOR SOLVENTE – EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – PRRÉVIA INTIMAÇÃO – EXECUÇÃO QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 12 ANOS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Diante da inércia da parte autora em promover o recolhimento das custas processuais, há que se extinguir o feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.”

Embargos
(Id. 117908474): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal.

Pugna pelo provimento do recurso, para sanar a omissão apontada, a fim de majorar os honorários sucumbenciais.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargos de Declaração nº 0000736-48.2010.8.11.0046

Embargante
: JOSE ODIL DA SILVA e outros

Embargado
: BANCO DO BRASIL SA

2ª Vara de Comodoro

V O T O

Os embargos foram opostos a fim de sanar omissão quanto aos honorários recursais.

Cumpre destacar que a sentença recorrida foi proferida em 26.06.2017, de modo que se aplica ao caso o CPC/2015, que em seu artigo 85, §11, dispõe:

“§ 11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”.

Da análise, verifica-se que a r. sentença extinguiu a ação sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do Código de Processo Civil em razão da ausência de recolhimento das custas processuais por parte do exequente, e condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes e honorários advocatícios, que fixou em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Na sequência, o recurso de apelação interposto pelo banco foi desprovido por esta Câmara, para manter a sentença, por seus próprios termos.

Dessa forma, mantida a sentença favorável à parte apelada, aqui embargante, e com o trabalho adicional apresentado pelo advogado, é mesmo o caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Desse modo, majora-se de 10% para 15% sobre o valor da causa, considerados os critérios estipulados no §2º do mencionado artigo.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO INADIMPLIDO C/C CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OMISSÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO DEVIDA - ART. 85, §11, DO CPC - VÍCIO SANADO - RECURSO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração devem ser acolhidos para sanar omissão do acórdão em relação à majoração dos honorários advocatícios em fase recursal
(art. 85, §11, do CPC)”. (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, ED 81994/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 26.07.2017, DJE 28.07.2017)”.

Posto isso,
dá-se provimento
aos declaratórios para o fim de majorar os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2022